Tribunal: TCU
Processo: 030.990/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT da 12a Região para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1368/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 11915-1a Câmara , Sessão de 24/10/2023, Ata no 37/2023, para corrigir os erros materiais, a seguir discriminados, mantendo-se inalterados os seus demais termos, conforme proposta da unidade técnica, que teve a anuência do MP/TCU: Onde se lê : VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria de Eliane Maria Lima, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro a.1) Leia-se : VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria de Eliane Maria Lima, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro Onde se lê : ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Lúcia de Fátima Teixeira Campos, concedendo-lhe registro, excepcionalmente, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; e dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região - Espírito Santo b.1) Leia-se: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Eliane Maria Lima, concedendo-lhe registro, excepcionalmente, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; e dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC 1. Processo TC- Processo 030.990/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Eliane Maria Lima (XXX.391.419-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.